Tribunal: TJDFT
Processo: 0732655-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se conceder, no ambiente de incidente processual provocado pela contribuinte executada sob a forma de objeção de pré-executividade, provimento liminar destinado a suspender a exigibilidade do crédito tributário em execução, independentemente até mesmo de garantia do juízo. Sucede que, no curso do recurso, indeferido o efeito suspensivo ativo reclamado, os litigantes entabularam acordo judicial1 nos autos da ação principal, via audiência de conciliação por videoconferência, em que restara acordado o parcelamento da dívida da executada pno processo de execução fiscal subjacente. O havido e corroborado pelas partes repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 43469281.